Tribunal: TJMT
Processo: 1020772-70.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020772-70.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEONICE SOUSA DE ALMADA MORAIS - CPF: 984.236.063-68 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
ADMISSIBILIDADE.

TEMPESTIV
IDADE
CONFIRMADA
.
PREPARO DISPENSADO.
RECORRENTE
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS
UNILATERAIS
.

AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
recurso

inominado

deve

ser

interposto
: (a) no
prazo
de 10
dias
(art.
42 da Lei nº 9.990/95), (b1) com
pagamento
do
preparo

(
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
),
que
poderá

ser

realizado
no
prazo
de 48 horas
após
a
interposição
do
recurso
,

ou
, (b2) com
a
concessão
da
gratuidade
da
justiça
.

Deve

ser

conheci
do
o
recurso

tempestivo
,
sendo
o
preparo

dispensado
,

quando
o
recorrente
for
beneficiário
da
Justiça

Gratuita
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
A
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
por
ém
,
não

impugnados

especificamente
e
corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima

e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

A
alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma
dolos
a
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

dev
e

ser

mantida
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
para 10%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

In
ominado
:
1020772-70.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
CLEONICE SOUSA DE ALMADA MORAIS

Recorrido
:
COMPANHIA
ENERG
E
TICA
DO
MARANH
ÃO
-CEMAR

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

CLEONICE SOUSA DE ALMADA MORAIS
ajuizou

reclamaç
ão

indenizatória

em
face COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR.

Sentença

proferida
no ID 172575431/PJe2.
Concluiu
que as
provas

juntadas

nos
autos
são

capazes
de controverter as
alegações
da
parte

reclamante
e inverter o
ônus
da
prova
,
desincumbindo
-se
,
portanto
, a
Reclamada
, de
seu

ônus

probatório
e que a
parte

reclamante

não

apresentou

argumentos
e/
ou

provas

suficientes
para
contrapor

os

documentos

apresentados
.

Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
condenou
a
reclamante

em

litigância
de
má-fé

no
montante
5%
sobre
o valor da causa.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID172575432/PJe2.
Alegou
que: a) é
beneficiaria
da
justiça

gratuita
,
tendo

em
vista
sua

situação
de
miserabilidade
; b)
não
é
legítima
e
idônea
a
acolhida

como

prova
pr
int de
telas

sistêmicas
,
quais

seja

faturas

eletrônicas
de
seu

sistema

interno
e o regular
pagamento
de
obrigações
; b)
não

há

provas

idôneas

trazidas
pela
reclamada
que a
parte

reclamante

contraiu

tais

obrigações
, inclusive
mantendo
-a com
restrição

em

órgã
os
de
proteção

ao

crédito
,
comprovando
a
existência
do
dano
moral ; c)
não

houve
a
alteração
da
verdade
,
uma

vez
que se
trata
, no
caso
, do livre
exercício
do
direito

constitucional
de
ação
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença para de ferir o pedido de justiça

gratuita
,
declarar

inexistente
o
débito
e
condenar
a
reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID172575434/PJe2.
Requereu
que
seja

negado

provimento

ao

recurso

interposto
pela
recla
mante
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023